Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PSICOSSOCIAL. GUARDA ATRIBUÍDA À GENITORA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO. DIREITO DE VISITAS PATERNAS. DIREITO DE SER LIVREMENTE EXERCIDO PELAS ADOLESCENTES, DE COMUM ACORDO COM O GENITOR.
1. A convivência mais próxima entre pais e filhos é benéfica para todos, e foi com essa ideia que o legislador estabeleceu a guarda compartilhada como regra, conforme o artigo 1.584, § 2o, do Código Civil.
2. No caso em exame, está comprovado, por meio da atividade probatória desenvolvida, que pelo menos por ora, a sentença não se harmoniza com o maior interesse das adolescentes, em atenção ao princípio da proteção integral.
3. Dessa forma, deve ser reformada para que as visitas do genitor às adolescentes se deem de forma livre, em comum acordo com o genitor, mediante combinação prévia entre os genitores, para assegurar uma convivência entre pai e filhas.
4. O convívio com ambos os genitores, a fim de que se evite um possível abandono afetivo e prejudique o desenvolvimento familiar, deve ser encorajado e apoiado.
5. Segundo o estudo psicossocial, pelo menos por ora, o melhor regime de convivência deve se dar de forma livre, mediante prévio acordo entre o genitor e as filhas, com a concordância da genitora.
6. Apelação parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.